Tribunal: TJMT
Processo: 0002172-64.2009.8.11.0050
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002172-64.2009.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA SQUILLACE - CPF: 241.716.382-91 (ADVOGADO), SEMEAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 04.799.286/0001-78 (APELADO), JOSE ARILDO BATISTELA - CPF: 074.566.158-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO. PRÁTICA DE ATOS ÚTEIS À EXECUÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face da empresa SEMEAGRO Comércio e Representações Ltda – EPP e outros, para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa referente à Taxa de Fiscalização Ambiental. A decisão recorrida foi proferida com base no art. 487, II, do CPC c/c art.

40, §
4º, da Lei nº 6.830/80. O IBAMA sustenta a inexistência de inércia e a prática de atos relevantes no curso da execução, além da imputabilidade da demora ao mecanismo do Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve a configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a suspensão expressa do processo e o posterior arquivamento, conforme estabelece o art. 40 da Lei nº 6.830/80, o que não ocorreu no caso analisado.

A ausência de determinação judicial formal de suspensão e arquivamento dos autos impede a fluência automática do prazo prescricional, segundo a interpretação firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ).

Durante o período considerado como prescricional (2013–2018), foram praticados atos relevantes pelo exequente, inclusive a lavratura de termo de penhora, que configura constrição patrimonial e interrompe o curso da prescrição intercorrente, conforme o item 4.3 do Tema 566 do STJ.

A demora na movimentação do feito decorreu de entraves atribuíveis ao Judiciário, como férias do
magistrado e morosidade na prática de atos de ofício, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, afastando a prescrição.

O redirecionamento da execução ao sócio-gerente, deferido em 2019, constitui novo marco interruptivo da prescrição, reabrindo o prazo em relação ao novo polo passivo.

A sentença não delimitou adequadamente os marcos legais da suspensão e prescrição, em descumprimento ao dever de fundamentação previsto no item 4.5 do Tema 566 do STJ, o que compromete sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução fiscal somente se configura quando houver suspensão expressa do processo por um ano e posterior arquivamento, conforme determina o art. 40 da Lei nº 6.830/80.

A prática de atos processuais relevantes, inclusive constrição patrimonial, durante o período considerado prescricional, afasta a caracterização de inércia do exequente.

A demora atribuível ao Poder Judiciário na tramitação do feito impede o reconhecimento da
prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente constitui novo marco interruptivo da prescrição.

O reconhecimento judicial da prescrição intercorrente exige fundamentação específica, com a clara delimitação dos marcos legais de suspensão e prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC,
arts
. 240, § 1º, e 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.02.2017 (Tema 566); STJ,
AgInt
no
AREsp
2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
13.06.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0000985-83.1988.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024, pub. 26.02.2024; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo
do
Parecis/MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Na origem, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo IBAMA em face de SEMEAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP e outros, visando a cobrança de crédito inscrito em dívida ativa referente à Taxa de Fiscalização Ambiental.

A execução foi ajuizada em 10/08/2009, tendo ocorrido a citação da empresa executada em 09/04/2010. Em 18/10/2011, foi realizada pesquisa de valores via sistema BACENJUD, que restou infrutífera.

Consta dos autos que em 16/07/2012 houve manifestação do exequente, data em que, segundo a sentença recorrida, a Fazenda Pública teve ciência da não localização de bens. A partir dessa data, o juízo a quo considerou iniciado o prazo de suspensão de 1 (um) ano, que se encerraria em 16/07/2013, iniciando-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se encerraria em 16/07/2018.

Em 09/08/2019, foi deferido o redirecionamento da execução fiscal ao sócio José Arildo Batistela, que foi posteriormente citado. Em
31/01/2024, houve tentativa infrutífera de bloqueio eletrônico de valores do sócio.

Intimada para manifestar-se sobre a prescrição intercorrente, a parte exequente apresentou petição argumentando pela não ocorrência da prescrição, elencando os marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional.

O juízo de primeiro grau, no entanto, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinta a execução fiscal.

Em suas razões recursais, o IBAMA sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que não houve inércia do exequente, tendo sido praticados diversos atos processuais no período considerado pelo juízo como prescricional. Argumenta que a demora na tramitação do feito é imputável ao próprio mecanismo do Judiciário, não podendo ser atribuída ao exequente. Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ e os precedentes firmados no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução fiscal em análise, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Do instituto da prescrição intercorrente na execução fiscal

A
prescrição intercorrente, instituto que materializa a confluência entre o direito subjetivo de ação do credor e a exigência de duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), encontra disciplina no art. 40 da Lei n. 6.830/80, cujo texto normativo estabelece um procedimento escalonado para situações em que não se localiza o devedor ou bens penhoráveis.

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) dispõe:

"Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda."

Conforme o dispositivo, o processo é suspenso, por até um ano, com paralisação concomitante do curso prescricional. Findo esse prazo, sobrevém o arquivamento dos autos sem baixa na distribuição, iniciando-se, então, automaticamente, o prazo prescricional aplicável à natureza do crédito exequendo. Exaurido este sem a prática de atos efetivos de constrição ou de citação válida, consuma-se a prescrição intercorrente, que pode ser reconhecida de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC/2015), fixou diretrizes interpretativas paradigmáticas, sedimentando que:

a) o prazo de suspensão e o subsequente prazo prescricional correm automaticamente, independentemente de pronunciamento judicial;

b) somente a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial são causas aptas a interromper a prescrição intercorrente;

c) não basta, para esse efeito, o mero peticionamento do exequente ou diligências infrutíferas que não importem em efetiva satisfação da pretensão executória.

Transcrevo, por oportuno, as teses fixadas no referido julgado:

"4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo,
deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa."

Da incidência da Súmula 106 do STJ

De outro vértice, a Súmula 106 do STJ enuncia que: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Esse enunciado consubstancia um contrapeso hermenêutico: busca impedir que a parte seja prejudicada pela ineficiência estrutural do aparato judicial, desde que tenha tomado as providências de sua responsabilidade.

Em síntese, enquanto o art. 40 da LEF tutela o interesse público na efetividade processual e no respeito aos prazos, a Súmula 106 do STJ preserva o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) e o direito de ação, de modo que o reconhecimento da prescrição intercorrente não pode decorrer de inércia atribuível unicamente ao Poder Judiciário.

Do exame do caso concreto

No caso em julgamento, verifica-se a seguinte cronologia dos atos processuais:

Em 10/08/2009 – ajuizamento da execução fiscal

Em 09/04/2010 – citação da empresa executada

Em 18/10/2011 – tentativa de penhora online via sistema BACENJUD (infrutífera)

Em 16/07/2012 – manifestação do exequente (data considerada pelo juízo
a quo
como ciência da inexistência de bens)

Em 09/11/2012 – despacho para intimação do exequente, que apresentou certidão sobre existência de bens imóveis

Em 08/08/2013 – processo devolvido do gabinete à secretaria, em virtude do gozo de férias do magistrado

Em 18/11/2013 – despacho para que se tomasse
por
termo a penhora

Em 28/03/2014 – lavrado o termo de penhora

Em 13/11/2014 – expedido mandado de avaliação (o auto de avaliação foi lavrado em 02/12/2014, atestando não ter sido possível a avaliação)

Em 30/06/2016 – o exequente requer o registro da penhora

Em 23/02/2017 – pedido reiterado pela exequente

Em 19/06/2018 – certidão do meirinho, atestando que a empresa encerrou suas atividades

Em 28/08/2018 – exequente requer o redirecionamento da execução para o sócio e pesquisa
Renajud

Em 09/08/2019 – deferido o pedido de redirecionamento

Em 31/01/2024 – tentativa de bloqueio eletrônico de valores do sócio (infrutífera)

Da análise detida dos autos, constat
a-se
que não se configurou a prescrição intercorrente no caso em tela, por diversas razões que passo a expor.

3.1.
D
a ausência de determinação judicial de suspensão do processo

Em primeiro lugar, observ
a-se
que não houve determinação judicial expressa para suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, conforme prevê o caput do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Embora o STJ tenha firmado entendimento de que o prazo de suspensão tem início automático, independentemente de despacho judicial, é imprescindível que o juiz declare expressamente a suspensão da execução, conforme estabelecido na tese 4.1 do REsp 1.340.553/RS.

No caso em análise, não houve qualquer decisão judicial determinando a suspensão do processo nos termos do art. 40 da LEF. Essa omissão, por si só, já compromete o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois não foi observado o procedimento legal estabelecido para sua configuração.

3.2.
D
a ausência de arquivamento provisório

Ademais, não houve determinação de arquivamento provisório dos autos após o suposto término do prazo de suspensão, conforme exige o § 2º do art. 40 da LEF. O arquivamento provisório é requisito essencial para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

3.3.
D
a prática de atos processuais relevantes durante o período considerado prescricional

Durante o período considerado pelo juízo
a quo
como prescricional (16/07/2013 a 16/07/2018), foram praticados diversos atos processuais relevantes, que demonstram a ausência de inércia do exequente e a movimentação efetiva do processo:

Em 18/11/2013 – despacho para que se tomasse
por
termo a penhora

Em 28/03/2014 – lavrado o termo de penhora

Em 13/11/2014 – expedido mandado de avaliação

Em 30/06/2016 – o exequente requer o registro da penhora

Em 23/02/2017 – pedido reiterado pela exequente

Destac
a-se
que, em 28/03/2014, foi lavrado termo de penhora, o que constitui efetiva constrição patrimonial, apta a interromper o curso da
prescrição intercorrente, conforme expressamente reconhecido na tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS.

D
a demora imputável ao mecanismo judiciário

Verifica-se dos autos que a demora na tramitação do processo é imputável ao próprio mecanismo judiciário, e não à inércia do exequente. Diversos atos processuais foram retardados por razões alheias à vontade do exequente, como:

Em 08/08/2013 – processo devolvido do gabinete à secretaria, em virtude do gozo de férias do magistrado

Demora na expedição de mandados e cumprimento de diligências

Atrasos no cumprimento de despachos e decisões judiciais

Nesse contexto, aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando a demora na tramitação do processo decorre de entraves do mecanismo judicial:

"A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes."

(STJ –
AgInt
no
AREsp
2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
13/06/2023)

Em idêntica direção, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"Não demonstrada a inércia injustificada ou a desídia da parte exequente (...), não há que se falar em prescrição intercorrente, mormente quando a demora (...) deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Incidência do Enunciado da Súmula 106 do STJ."

(TJMT – Apelação Cível n. 0000985-83.1988.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05/02/2024, pub. 26/02/2024)

3.5.
D
o redirecionamento da execução fiscal

Outro ponto relevante é que em 09/08/2019 foi deferido o redirecionamento da execução fiscal ao sócio José Arildo Batistela, o que constitui novo marco interruptivo da prescrição, conforme jurisprudência do STJ.

O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente configura uma nova relação processual, com novo sujeito passivo, iniciando-se novo prazo prescricional em relação a este.

4.
D
a necessidade de fundamentação específica para o reconhecimento da prescrição intercorrente

Por fim, destaco que o STJ, na tese 4.5 do REsp 1.340.553/RS, estabeleceu que
"o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo."

No caso em análise, a sentença recorrida não delimitou adequadamente os marcos legais aplicados na contagem do prazo prescricional, especialmente quanto ao período em que a execução teria ficado suspensa, o que também compromete o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em face de todo o exposto, à luz do art. 40 da Lei n. 6.830/80, do art. 240, § 1º, do CPC, e da aplicação da Súmula 106 do STJ, conclu
i-se
que não se configurou a prescrição intercorrente no caso em análise, porquanto:

não houve determinação judicial expressa para suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, conforme prevê o caput do art. 40 da Lei nº 6.830/80;

não houve determinação de arquivamento provisório dos autos após o suposto término do prazo de suspensão;

durante o período considerado prescricional, foram praticados diversos atos processuais relevantes, inclusive com efetiva constrição patrimonial (penhora);

a demora na tramitação do processo é imputável ao próprio mecanismo judiciário, e não à inércia do exequente;

houve redirecionamento da execução fiscal ao sócio, o que constitui novo marco interruptivo da prescrição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025